Tribunal: STF
Processo: RE 1393337
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. BENEFÍCIO FISCAL. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    1. A MP 1.034/2021 excluiu benefício para veículo de valor superior a setenta mil reais para os portadores de deficiência e ampliou o limite temporal para nova aquisição.



    2. O IPI é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, c, da CF. Quando da revogação de isenção que lhe diz respeito, tal garantia deve ser observada.



    3. Logo, a redução do benefício fiscal prevista na Medida Provisória 1.034/2021, relativa aos carros novos comprados por pessoa com deficiência com redução do IPI, limitando o valor do automóvel a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) deve obedecer à anterioridade nonagesimal, restando aplicável somente 90 dias após sua publicação.



    As razões recursais alegam violação aos arts. 150, III, c, e 195, § 6º da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas, bem como percebo ausente a dialeticidade entre os argumentos trazidos pela parte e a controvérsia discutida nestes autos. Tal contexto faz incidir a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula/STF. 



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer o requisito:



    II – DA REPERCUSSÃO GERAL



    É cediço que a Emenda Constitucional nº 45/2004 instituiu novo requisito de admissibilidade aos recursos extraordinários, consistente na necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida (art. 102, § 3º, CF), dispositivo regulamento pela Lei nº 11.418/2006, que acresceu o art. 543-A ao CPC.



    Assim, desde logo, é importante frisar, para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito, que o assunto discutido neste recurso extraordinário possui repercussão geral, visto que são ultrapassados os interesses subjetivos postos em causa.



    Com efeito, depreende-se que repercussão geral haverá quando ‘o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância’. Colacionando as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, assim dispõe o Professor: 



    ‘Essa exigência, muito semelhante a uma que já houve no passado (a arguição de relevância), tem o nítido objetivo de reduzir a quantidade dos recursos extraordinários a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e busca apoio em uma razão de ordem política: mirando o exemplo da Corte Suprema norte-americana, quer agora a Constituição que também a nossa Corte só se ocupe de casos de interesse geral, cuja decisão não se confine à esfera de direitos exclusivamente dos litigantes e possa ser útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas. Daí falar em repercussão geral - e não porque toda decisão que vier a ser tomada em recurso extraordinário vincule todos, com eficácia ou autoridade erga omnes, mas porque certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante’. 



    Nesta linha de raciocínio, é inequívoca a existência de repercussão geral quanto à discussão ora travada, relativa ao reconhecimento da anterioridade nonagesimal em relação à REINTEGRA, na medida em que, a prevalecer a conclusão contida no v. acórdão recorrido, acarretará prejuízos aos cofres públicos. 



    Pelo exposto acima, resta clara a caracterização da repercussão geral do recurso, sob o ponto de vista econômico, social e jurídico, tendo a presente impugnação transcendência aos limites subjetivo s constantes da petição inicial, devendo ser conhecido o recurso.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral […] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 786.878-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe 5/10/2018).



    No mesmo sentido, em juízo monocrático: ARE 1.121.676-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    Ressalto, no ponto, que essa exigência deve ser cumprida, inclusive, nas hipóteses de “repercussão geral presumida”, conforme compreensão do Supremo:



    (...)



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] 



    (ARE 1.102.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 2 de 1/8/2018 - grifei) 



    (...)



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (...)



    (ARE 1.341.486-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber - DJe de 03/12/2021 - grifei) 



    Para além disso, ainda que pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que deficiência das razões recursais é manifesta. 



    O fundamento central do acórdão recorrido foi a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, em razão da clara redução de benefício fiscal com o advento da Medida Provisória 1.034/2021 – nas hipóteses de carros novos, adquiridos por pessoa com deficiência, gozando redução de IPI, desde que limitados os automóveis ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos em relação aos valores apurados no REINTEGRA e o quanto não implicaria concessão de isenção ou desoneração de alguma espécie tributária, o que atrai, novamente, a aplicação do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido:



    (...) APELO EXTREMO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE. (...)



    (ARE 1.116.367-AgR-ED, Segunda Turma, ministro Celso de Mello – DJe de 27/06/2019)



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 



    (ARE 1.329.715-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 09/09/2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. 



    (RE 1.304.715-AgR-ED/PR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin – DJe de 10-01-2022 ) 



    (...) III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378-AgR/AP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – DJe de 04/11/2021) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator